Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726511-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: RENATA COSTA NASCIMENTO D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de petição (ID 76595778) apresentada pela parte agravada, RENATA COSTA NASCIMENTO, na qual requer a expedição de comunicação oficial ao d. Juízo de origem acerca do resultado do julgamento deste recurso e da revogação do efeito suspensivo. Segundo a peticionante, a medida se faz necessária, para viabilizar o levantamento da quantia depositada a título de astreintes, cujo deferimento foi condicionado pelo juízo de primeira instância ao recebimento desta comunicação. Com efeito, o v. acórdão (ID 76105255) negou provimento ao Agravo de Instrumento e, em sua conclusão, revogou o efeito suspensivo que havia sido parcialmente deferido para sobrestar o levantamento dos valores. A comunicação para o cumprimento definitivo da decisão deve, por cautela e em observância ao procedimento legal, aguardar a preclusão da via recursal. Não há óbice, entretanto, para que a parte peticione junto à origem e peça o que entender de direito. Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO. Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão. Após certificação nos autos, remeta-se, por meio da Secretaria, cópia do acórdão (ID 76105255) ao ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Processo referência: 0734124-56.2024.8.07.0001), para os devidos fins. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator